Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-35.2020.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000260-35.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA - CPF: 021.975.631-73 (APELANTE), CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO - CPF: 495.519.901-10 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DE SOUSA - CPF: 819.611.461-34 (ASSISTENTE), VANDERLÉIA FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AGRESSÃO – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – DESACATO - ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJDFT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – BENEFÍCIO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA – JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA LESÃO CORPORAL E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia
”, de modo que a ausência de exame de corpo de delito e de prova testemunhal apta a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp nº 1300952/ES).

“
Não tendo sido as lesões comprovadas por exame direto ou indireto [...], verifica-se a ausência de prova inequívoca da materialidade do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe [...]
” (TJMT, AP nº 0001899-76.2013.8.11.0040).

A expressão [“
os policiais não valem nada
”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006).

“
Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
” (TJMT, Ap nº 59034/2014).

“
Não há que se cogitar em aplicação [...] da suspensão condicional da pena, quando o condenado atende aos pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do referido Codex, tendo em vista que esse benefício lhe é mais favorável que o sursis
” (TJMT, AP nº 163318/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000260-35.2020.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJE nº 1000260-35.2020.8.11.0048), que o condenou por lesão corporal e
desacato, em concurso material, a 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos - arts. 129, § 9º, e art. 331, na forma do art. 69, todos do CP
- (ID 129540677 – fls. 177/187).

Os apelantes sustentam que as provas seriam insuficientes para a condenação
.

Pede o provimento para que seja absolvido da lesão corporal e do desacato. Subsidiariamente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem fundamentação correlata (ID 129540681).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID

129540687).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. 1. Objetiva-se, inicialmente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória. IMRPOCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos, especialmente pelas provas testemunhais produzidas no decorrer da persecução penal. Ciclo de violência doméstica. Apelante agrediu a vítima ainda na presença dos policiares e, em seguida, passou a desacatar a GUPM, ameaçando-os de morte e dizendo que “eles não valiam nada”. Dolo evidenciado nas condutas do agente. Inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Em caráter subsidiário, a defesa requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, III, do CP. NÃO ACOLHIMENTO. Artigo 44, I, do CP. Critérios cumulativos. Crime cometido com violência e grave ameaça. Crime praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Súmula 588/STJ. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 139182179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO

Consta no incluso
o inquérito policial que no dia 04 de abril de 2020, por volta das 21h00, na residência localizada na rua Manaus, 478, Vila Xavier, neste município, o denunciado MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA, consciente e dolosamente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira Vanderleia Ferreira dos Santos.

Segundo restou apurado, por razões de somenos importância, o denunciado MAURO foi em direção à vítima Vanderleia e passou a agredi-la, jogando-a contra o solo.

Por fim, a vítima conseguiu desvencilhar-se do acusado, oportunidade em que acionou a Polícia Militar.

2º FATO

Deflui do vertente caderno inquisitorial que no dia 04 de abril de 2020, por volta das 21h00, na residência localizada na rua Manaus, 478, Vila Xavier, neste município, o denunciado MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA, consciente e dolosamente, desacatou os policiais militares Oseias Benedito Martins e Edson Alves de Sousa, no exercício da função ou em razão dela.

Extrai-se do vertente caderno investigativo que, após a prática da infração penal descrita no primeiro fato, os policiais militares diligenciaram ao local informado, oportunidade que presenciaram o denunciado tentar agredir sua companheira novamente.

Desse modo, os milicianos iniciaram um diálogo com o denunciado. Ocorre que, nesse instante, com intuito de desacatar os funcionários públicos, o acusado desferiu um soco no tórax do policial militar Oseias Benedito Martins.

Em seguida, a fim de continuar demonstrando o seu menosprezo com os agentes da lei, o acusado passou a agredir os dois milicianos com chutes e socos.

Por fim, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n. 11.340/06, e artigo 331, na forma do artigo 69 (concurso material), ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais para, ao final, ser condenado, obedecendo-se o devido processo legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas abaixo arroladas, por serem imprescindíveis [...].”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 129539112 – fls. 06/10)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.1. A materialidade delitiva verte inconcussa nos autos, conforme se dessume do auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimento, termo de declaração, boletim de ocorrência, termo apresentação criminal e pelo relatório de investigação.

2.2. A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada, e recai sobre a pessoa do acusado.

2.3. Do crime capitulado no artigo 331, do Código Penal (Desacato).

Igualmente, o crime de desacato restou suficientemente comprovado, levando-se em consideração os depoimentos colhidos na fase inquisitorial apontam, estreme de dúvidas, a autoria do réu.

O delito de desacato consumou-se, pois as vítimas afirmaram, tanto em sede policial quanto em sede judicial, que o réu os xingou, bem como, no momento da confecção do boletim de ocorrência que um dia iria sair da prisão, e que o capeta iria tomar conta da alma do policial Oséias Benedito Martins, pois iria encontra-lo nem que fosse a última coisa que faria na vida. Desta feita, é de se observar que o desacato é um delito formal que se consuma com a palavra grosseira ou o ato ofensivo contra a pessoa que exerce a função pública, sendo válidos os testemunhos dos policiais, pois não demonstrado que viciados ou fruto de sentimentos escusos eventualmente nutridos contra o réu. [...]

2.7. Substituição da Pena Privativa de Liberdade Incabível referida benesse, diante do não atendimento ao requisito objetivo contido no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como diante do disposto no artigo 17 da Lei nº. 11.340/2006. [...]

3. DISPOSITIVO

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar a(o) ré(u) MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA, já qualificado(a) nos autos, dando(a)(s) como incurso(a)(s) nas penas do artigo 129, §9º do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n.º 11.340/06 e artigo 331, na forma do artigo 69 do Código Penal, as quais, após a aplicação do critério trifásico, fixo, em definitivo, em 9 (meses) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com direito a recorrer em liberdade. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID129540679 – fls. 201/211)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de

Oseias Benedito Martins, policial militar (ID 129539115 – fls. 20/21), Edson Alves de Sousa, policial militar (ID 129539115 – fls. 23/24), Vanderleia Ferreira dos Santos, vítima (ID 129539115 – fls. 26/27), Oslaine Ferreira da Costa, informante (ID 129539115 – fls. 29/30) e o apelante (ID 129539115 – fls. 31/33).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Vanderleia Ferreira dos Santos, vítima (ID 129540662), Edson Alves de Sousa, policial militar (ID 129540663), Oseias Benedito Martins, policial militar (ID 129540664), Oslaine Ferreira da Costa, informante (ID 129540665) e o interrogatório do apelante (ID 129540666).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a vítima Vanderleia Ferreira dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, relatou que ela e o apelante ingeriram bebidas alcoólicas, razão pela qual iniciaram uma discussão; acionou os policiais militares para “acalmarem” o apelante; nunca foi agredida ou ameaçada por ele; o apelante não ofendeu os policiais militares (ID 129539115 – fls. 26/27; ID 129540662);

- a informante Oslaine Ferreira da Costa [tia da vítima], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, asseverou que é vizinha da vítima e do apelante, sendo que presenciou os fatos; o apelante não agrediu a vítima, bem como não xingou os policiais militares (ID 129539115 – fls. 29/30; ID 129540665);

- Edson Alves de Sousa e Oseias Benedito Martins, [policiais militares], perante as autoridades policial e judicial, declararam que foram acionados pela vítima; ao chegarem no local, o apelante agrediu a vítima na frente deles; o apelante disse que não seria preso e que “
os policiais não valiam nada
” (ID 129539115 – fls. 20/21 e fls. 23/24; ID 129540663; ID 129540664);

- o apelante, na delegacia de Polícia e em Juízo, narrou que ingeriu bebida alcoólica; negou ter agredido a vítima e não se lembra de ter ofendido os policiais militares (ID 129539115 – fls. 31/33; ID 129540666).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não foi agredida pelo apelante, estão corroboradas pelos depoimentos da informante Oslaine Ferreira da Costa [tia da vítima], a qual presenciou os fatos (ID 129539115 – fls. 26/27; ID 129540662).

Por outro lado, os policiais militares Edson Alves de Sousa e Oseias Benedito Martins relataram que a vítima foi agredida na frente deles, durante o atendimento da ocorrência.

Frise-se, ainda, que não fora realizado exame de corpo de delito na vítima, elemento probatório que esclareceria se houve ou não a lesão corporal descrita na denúncia.

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia
”, de modo que a ausência de exame de corpo de delito e de prova testemunhal apta a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp nº 1300952/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 14.12.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não tendo sido as lesões comprovadas por exame direto ou indireto [...], verifica-se a ausência de prova inequívoca da materialidade do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, [...]
.” (AP nº 0001899-76.2013.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.4.2021)

Logo, ausente prova da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante da lesão corporal em ambiente doméstico (CPP, art. 386, II).

No tocante ao desacato, os depoimentos das vítimas Edson Alves de Sousa e Oseias Benedito Martins [policiais militares], na fase policial e em Juízo, de que o apelante os ofendeu verbalmente ao dizer que “
os policiais não valem nada
”, afiguram-se suficientes para comprovar o desacato (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A expressão [“
os policiais não valem nada
”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006 - Relator: Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção – 16.5.2019).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pelo desacato deve ser mantida.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a pena não é superior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça, o acusado não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Para o caso, adota-se aresto desta e. Câmara:

“
Diante da pena encontrada e considerando ser a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, [...] preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, possível e socialmente recomendável torna-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos
.” (Ap nº 59034/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

28.10.2014 - grifado)

Portanto, impõe-se substituir a reprimenda privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Noutro giro, a suspensão condicional da pena somente é cabível se não houver substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

Por efeito,
“não há que se cogitar em aplicação [...] da suspensão condicional da pena, quando o condenado atende aos pressupostos objetivos e subjetivos elencados no art. 44 do referido Codex, tendo em vista que [...] é mais favorável que o sursis”
(TJMT, AP nº 163318/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.3.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II do CPP, mantida a condenação pelo desacato a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante, revogada a suspensão condicional da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022